Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-35.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – TRAUMATISMO CRANIANO E MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, não há como se estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida – Isenção do segurado quanto ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – TRAUMATISMO CRANIANO E MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, não há como se estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida – Isenção do segurado quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Recurso do autor desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).